Tribunal: TJSP
Processo: 1008273-77.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de cobrança. Prestação de serviço advocatício. Honorários. Carência de ação não caracterizada. Aditamento ao contrato que previa o pagamento, a título de honorários, de 15% dos valores recebidos como atrasados. Contratante alfabetizado e civilmente capaz. Sentença preservada. Apelação não provida.